Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1017711-57.2019.8.11.0000 –
EMBARGANTE: DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA em face de decisão monocrática nos autos da Ação Mandamental n. 1017711-57.2019, que declinou a competência para o julgamento do mandamus à Turma Recursal.
Afirma que não está discutindo o mérito da decisão proferida no Juizado Especial, mas o controle de competência dos Juizados Especiais, ante a declaração de incompetência da Magistrada de piso do Juizado da Fazenda Pública para julgar a lide.
Ressalta que o pedido do Mandado de Segurança é unicamente a declaração de nulidade do ato praticado pela autoridade ora Embargada, a fim de se assentar a competência do referido Juizado para processar e julgar a demanda movida contra o Estado, em razão de débitos protestados indevidamente, posto que não inscritos em dívida ativa.
Apresenta jurisprudência em reforço à sua tese.
Requer o saneamento da omissão, a fim de seja reconhecida a competência desse Sodalício para julgar o Mandado de Segurança, que versa unicamente sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão de protesto indevido.
Em contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado afastou a alegação de omissão, requerendo o desprovimento do recurso (id. 29006593).
É o relatório.
Decido.
Analisando detidamente a decisão ora embargada, constata-se que esta declarou este sodalício como incompetente para analisar a Ação Mandamental, remetendo a apreciação do feito à Turma Recursal (id. 27351462).
Em análise perfunctória dos autos, constata-se que o ora Embargante ingressou perante o Juízo Embargado buscando a suspensão de protesto de CDA cancelada, com a sua devida baixa, bem como indenização por dano moral, por meio da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002286-84.2019.8.11.0001.
Ao argumento de que não existe CDA em seu nome, o que teria comprovado por meio da Certidão Negativa de Débito e que o valor da causa não supera a 60 salários-mínimos, a ora Embargante reafirma a necessidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, razão pela qual ingressou com o Mandado de Segurança em comento, perante esse Sodalício.
Os aclaratórios merecem ser acolhidos, porquanto denota-se que o objeto da Ação Mandamental em comento é discussão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o writ.
Assim, compete a este Sodalício o processamento do feito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO EM TURMA RECURSAL SOBRE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. "A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente" (RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011).
2. Inaplicável a regra da causa madura aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Precedentes do STJ.
3. Recurso Ordinário parcialmente provido para determinar o processamento do writ no Tribunal de origem.
(RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)
Ante o exposto, ACOLHO os aclaratórios para sanar a omissão apontada e determinar o processamento do writ.
Intime-se. Publique-se.
Sem prejuízo, para análise da liminar vindicada, solicite-se a vinda de informações da autoridade impetrada.
Com as informações, sejam os autos conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora